Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS MATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HISTÓRICO DE SAÚDE DA GENITORA. TRATAMENTO PARA TRANSTORNOS PSÍQUICOS. NECESSIDADE DE SUPERVISÃO POR PERÍODO DE TEMPO DETERMINADO. PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. ACOMPANHAMENTO POR TERCEIRO INDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na regulamentação de visitas deve ser buscada a forma que melhor assegure o interesse da criança e permita a necessária e efetiva aproximação entre filhos e seus genitores. Para tanto, devem ser consideradas as provas carreadas nos autos, a faixa etária do menor, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social, modulando-os no caso concreto a fim de conferir que a progressividade de contato seja realizada de forma menos abrupta e mais harmoniosa possível.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, que incluem o histórico de transtornos de humor da genitora, sua relação bastante conflituosa com o pai da menor e no fato de que o parecer psicossocial foi elaborado há mais de um ano e meio e de forma totalmente remota, tomando por base quadro fático diferente do atual, mostra-se prudente que as visitas à filha permaneçam supervisionadas por um terceiro indicado pelo genitor por um período determinado, podendo o acompanhamento ser dispensado após a elaboração de novo laudo técnico, a ser realizado de forma presencial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.